Tribunal: TJDFT
Processo: 0005992-36.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005992-36.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO DE BARROS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de retirada do processo de pauta de jujlgamento virtual e determino a inclusão na pauta por videoconferência, possibilitando a sustentação oral pelo patrono (ID 31905369). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2022 18:41:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator